Tribunal: TJDFT
Processo: 0700387-51.2018.8.07.0008
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de resilição de contrato, declaração de inexistência de débitos e indenização por danos morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência dos pedidos.

2 – Contrato de prestação de serviços de internet. Cancelamento. Cobrança indevida. É indevida a cobrança de fatura relativa a período posterior ao pedido de cancelamento de plano de internet. No caso, o comprovante de ID. 14890723, o número de protocolo juntado com a inicial bem como as faturas colacionadas ao processo conferem verossimilhança às alegações da autora, de que solicitou o cancelamento do plano em fevereiro de 2017, quitou os serviços utilizados proporcionalmente no mês de março de 2017, mas ainda assim o contrato continuou ativo, gerando cobranças indevidas nos meses posteriores. A alegação da ré de que o contrato era vinculado a duas linhas e que apenas uma havia sido cancelada não encontra respaldo em prova documental, tampouco se sustenta tendo em vista que a autora cancelou o serviço e não a linha que o utilizava. Nesse quadro, sem demonstração de pendências financeiras na data do cancelamento do serviço, é devida a declaração de inexistência de débitos, assim como fixado na origem.

3 – Responsabilidade civil. Danos Morais. Cadastro de Proteção ao Crédito. Inscrição indevida. É devida indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (Resp. n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI).

4 – Valor da indenização. A indenização por danos morais deve atender aos objetivos de reprovação e desestímulo, bem como considerar a extensão do dano. Considerando o valor da obrigação que originou a anotação indevida (R$ 529,74), impõe-se a redução da condenação por danos morais de R$5.000,00 para R$3.000,00, valor que melhor se adequa às circunstâncias do caso. Sentença que se reforma apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais.

5 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.

J